Tribunal: TJDFT
Processo: 0738334-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO DA BENESSE. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos da Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
2. Comprovada a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica por meio de robusta prova documental, a concessão da benesse é medida que se impõe.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.